Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727277-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS RODRIGUES DE LIMA, VIA DELTA CONSTRUTORA LTDA - ME, MARCOS RODRIGUES DE LIMA - ME D E C I S Ã O Em atenção ao teor do despacho de ID 20721094, a agravante atravessou petição em que requer, diante da devolução sem cumprimento dos ARs de intimação dos agravados, o prosseguimento do julgamento do presente recurso (ID 21145463). Brevemente relatados, decido. Compulsando os autos de origem, observo que os agravados, muito embora citados, não apresentaram defesa, nem constituíram patrono, razão pela qual houve decreto de revelia (ID 30321918 – págs. 44, 75, 78). Nesse panorama, e à luz da disciplina prevista no artigo 346, do Código de Processo Civil, não há óbice para que o agravo avance para o julgamento do mérito. Assim, DEFIRO o pedido da agravante. Anote-se a conclusão do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator